Tribunal: STF
Processo: HC 225718
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jorge Luiz Anjos Tangerino em favor de Diogo Nogueira Tertulino contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 806.365/PA (eDOC 5).



    Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 22.2.2023, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, 305, 317 e 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Inicialmente, ele ficou custodiado no Centro de Recuperação Regional de Itaituba/PA e, ante a falta de condições mínimas para que pudesse permanecer no local, foi transferido para o Centro de Passagem de Baixa Relevância Criminal de Altamira/PA. Esse estabelecimento penal ficaria a 500km de distância do município onde mora a família dele (eDOC 1, pp. 6-8). 



    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente, na condição de advogado, teria direito à prisão domiciliar, em razão da ausência de sala de Estado Maior (art. 7º, V, do Estatuto da OAB). 



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a decisão transitou em julgado, sem que apresentada qualquer impugnação.



    Nesta Corte, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar. 



    Solicitei informações ao diretor da unidade prisional onde o paciente está custodiado (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOCs 17-19).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Nas informações apresentadas, o Diretor do Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu/SEAP/PA comunica as boas condições das instalações da sala onde recolhido o paciente (eDOC 18). Anexou também fotografias do local, as quais corroboraram a afirmação (eDOC 19).



    A Segunda Turma, ao apreciar a Reclamação 19.286/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, asseverou:



     
“Vale registrar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimos julgamentos ocorridos em 18/03/2015 (Rcl 5.826/PR, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI Rcl 8.853/GO, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI), reafirmou a diretriz jurisprudencial que venho de referir, enfatizando que a existência de espaço celular, em unidade penitenciária, revestido de instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança do Advogado, satisfaz, sem qualquer ofensa à decisão desta mesma Corte Suprema na ADI 1.127/DF, a cláusula legal inscrita no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia”. (grifei)



    O acórdão foi assim ementado:



     
“ADVOGADO PRISÃO CAUTELAR RECOLHIMENTO A SALA DE ESTADO-MAIOR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V) AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V, in fine) PRECEDENTES (PLENO E TURMAS) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 19286 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01-06-2015 PUBLIC 02-06-2015) (grifei)



    Diante disso, em uma análise perfunctória cabível nesta via, as decisões questionadas se mostram harmônicas com os requisitos constantes nos precedentes desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).  




    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente